Tribunal: TJMT
Processo: 1045744-94.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045744-94.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), C. C. D. P. - CPF: 094.322.151-05 (EMBARGADO), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELY DOS SANTOS CAMARA - CPF: 051.313.391-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1045744-94.2020.8.11.0041.

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO:
C.C.D.P, representado por DANIELY DOS SANTOS CAMARA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
– MENOR DIAGNOSTICADO COM MICROCEFALIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA OS TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA PEDIASUIT, BOBATH BABY, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E FONOAUDIOLOGIA A LASER – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO PELA REDE CRENDENCIADA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO –AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1045744-94.2020.8.11.0041.

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO:
C.C.D.P, representado por DANIELY DOS SANTOS CAMARA.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Id. 259990651), contra o acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – FISIOTERAPIA PELO MÉTODO
BOBATH BABY
– NEGATIVA DEMONSTRADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – MENOR DIAGNOSTICADO COM MICROCEFALIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA OS TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA PEDIASUIT, BOBATH BABY, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E FONOAUDIOLOGIA A LASER – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO PELA REDE CRENDENCIADA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM MANTIDO
(R$ 10.000,00) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando demonstrado a pretensão resistida da requerida, não há que se falar em ausência de interesse recursal.

Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS.

Sabe-se que, nos casos em que a operadora do plano de saúde se recusa indevidamente a custear tratamento para doença grave, o dano moral é presumível, dispensando, pois, comprovação por parte da vítima.

Conforme a jurisprudência sedimentada do STJ, tal situação tem o condão de agravar a aflição psicológica do paciente e da família, causando-lhe sofrimento e angústia que ultrapassam o campo do mero aborrecimento.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Os honorários advocatícios foram fixados em valor razoável e proporcional, qual seja 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação – R$ 1.500,00, assim, não há que se falar em sua minoração.”

Em suas razões Id. 259990651, o embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, haja vista a expressa demonstração de entendimento contrário pacificado pela Segunda Secção sobre a cobertura do tratamento Pediasuit – órtese não ligada a procedimento cirúrgico, bem como a inexistência de ato ilícito capaz de gerar a condenação por indenização moral.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

Vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela,
o embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, haja vista a expressa demonstração de entendimento contrário pacificado pela Segunda Secção sobre a cobertura do tratamento Pediasuit – órtese não ligada a procedimento cirúrgico, bem como a inexistência de ato ilícito capaz de gerar a condenação por indenização moral.

Sem razão o embargante.

Isso porquê, a decisão é clara ao dispor que
considerando a indicação médica, necessária se mostra a cobertura do tratamento médico, pois se está a tratar de um bem de hierarquia superior que é a saúde humana.

Outrossim, restou bem consignado que
a conduta do plano de saúde ao negar o tratamento prescrito pelo médico, caracteriza o ato ilícito e faz surgir o dever de indenizar, em desrespeito aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se mostra nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025